Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA ORA AGRAVANTE. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustenta que os honorários periciais foram arbitrados de forma excessiva, alegando que a matéria seria de baixa complexidade, com aplicação de fórmulas padronizadas, rotineiramente utilizadas em demandas semelhantes, o que, segundo sua ótica, justificaria a redução do valor homologado para os parâmetros previstos na Resolução 232/2016 do CNJ.
2. Contudo, não se aplica ao caso a Resolução 232/2016 do CNJ (que dispõe sobre valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça), pois a perícia não está sendo realizada em benefício de parte hipossuficiente.
3. No mais, a agravante não apresentou qualquer elemento objetivo que comprove a simplicidade do serviço ou fixação de honorários inferiores em casos idênticos. Limitou-se a afirmar, genericamente, que se trata de “cálculo técnico padronizado”, sem demonstrar, de forma efetiva, que o volume de trabalho e o grau de detalhamento exigido na presente demanda autorizariam a redução pretendida.
4. A perícia atuarial, objeto da presente liquidação, não se limita a meros cálculos aritméticos, mas exige o domínio de metodologia específica, análise de normativos internos da entidade previdenciária, interpretação de decisões judiciais e elaboração de cálculos que impactam diretamente no valor do benefício complementar.
5. Ainda que a matéria possa ser recorrente no Judiciário, tal circunstância não a torna, apenas por isto de baixa complexidade, tampouco afasta a necessidade de tempo, dedicação e conhecimento técnico especializado do profissional nomeado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.